Tribunal: TJSP
Processo: 1058922-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Ato administrativo. Concurso público. Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Reprovação na fase de "investigação social". Candidato excluído do certame dado não apresentar conduta ilibada. Autor que apresenta condenação criminal sem trânsito em julgado referente à prática de lesão corporal em âmbito doméstico. Reconhecimento de inaptidão que não se revela

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Ato administrativo. Concurso público. Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Reprovação na fase de "investigação social". Candidato excluído do certame dado não apresentar conduta ilibada. Autor que apresenta condenação criminal sem trânsito em julgado referente à prática de lesão corporal em âmbito doméstico. Reconhecimento de inaptidão que não se revela desproporcional. Ausência de ilegalidade no ato administrativo. Inaplicabilidade ao caso sob foco do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 560.900/DF. Recurso improvido, portanto.